Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-53.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Mandado de segurança - Prestação sanitária – Fornecimento de medicamento com gratuidade a pessoa hipossuficiente acometida de neuromielite óptica – Impetração em face do Secretário da Saúde do Estado – Impossibilidade – Autoridade Sanitária com foro na Capital do Estado – Incompetência absoluta ratione personae – Nulidade da sentença – Mantida a liminar a título precário - Recurso e

Ementa:
Mandado de segurança - Prestação sanitária – Fornecimento de medicamento com gratuidade a pessoa hipossuficiente acometida de neuromielite óptica – Impetração em face do Secretário da Saúde do Estado – Impossibilidade – Autoridade Sanitária com foro na Capital do Estado – Incompetência absoluta ratione personae – Nulidade da sentença – Mantida a liminar a título precário - Recurso e reexame necessário providos, com observação